Tribunal: TCU
Processo: 033.700/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades na contratação da organização social "Associação de Saúde Humanizada" peça Prefeitura Municipal de Queimados", para gerir o Centro Especializado no Tratamento de Hipertensão e Diabetes.

Inteiro teor:
Acórdão 9605/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação autuada a partir de documentação enviada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPE/RJ), referente a processo de denúncia apresentada ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ) acerca de possíveis irregularidades no Termo de Colaboração firmado entre a Prefeitura de Queimados/RJ e a Associação de Saúde Social Humanizada para gerir o Centro Especializado no Tratamento da Hipertensão e Diabetes (CETHID). Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, apesar da presença de materialidade e relevância, a análise efetuada pela unidade técnica indicou a ocorrência de baixo risco para a unidade jurisdicionada, uma vez que o ajuste não se encontra mais em vigor, a municipalidade realizou intervenção na operacionalização de gestão e execução das atividades e serviços de saúde do CETHID, e o caso está sendo acompanhado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro; considerando que compete primariamente ao órgão repassador, Fundo Nacional de Saúde, fiscalizar a aplicação dos recursos federais repassados aos entes subnacionais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de se evitar a duplicidade de esforços e a supressão das responsabilidades a cargo dos elos primários da cadeia de controle, conforme a jurisprudência do TCU ( Acórdão 1842/2017-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 2467/2016-TCU-Primeira Câmara , ambos da relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman; Acórdão 516/2015-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, entre outros). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: conhecer da representação; b) enviar cópia dos autos ao Fundo Nacional de Saúde para conhecimento e para providências sob sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o respectivo órgão de controle interno, conforme previsto no art. 106, §4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014; comunicar esta deliberação ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 033.700/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 033.652/2023-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Queimados/RJ 1.3. Representante: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há